Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730002-65.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, JOSE JACOB NACUL, NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING EIRELI, MARLI TERESINHA ERBE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da respectiva guia, 10/7/2019 (id. 14090861), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pelos apelantes, 11/7/2019 (id. 13752714). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionem aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promovam seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora